Tribunal: TJDFT
Processo: 0753105-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em vista de decisão em sede de ação de obrigação de fazer c/c damos morais n. 0754261-59.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pela autora, ora Agravante, para determinar que a Agravada autorize a realização da cirurgia, nos termos do relatório médico. Transcrevo os termos da decisão: Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, por intermédio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Na inicial, a requerente relata ser beneficiária do plano de saúde da requerida denominado CASSI Família II, desde 2002, estando adimplente com suas obrigações contratuais. Afirmou que é portadora de deformidade dento-facial classe III e disfunção temporomandibular (ATM), que a submetem a dificuldades mastigatórias, respiratórias (apneia do sono), enxaquecas crônicas e luxações recorrentes na articulação da mandíbula, com impacto significativo na qualidade de vida. Diante do quadro clínico, seu cirurgião assistente recomendou procedimento cirúrgico de osteoplastia para prognatismo e outras intervenções complementares, incluindo osteotomia crânio-mandibulares, enxertos ósseos e materiais específicos. Tal procedimento visa à correção funcional e estrutural das condições que afetam a saúde e bem-estar da requerente. A requerente alega que, embora tenha solicitado a cobertura dos procedimentos e materiais necessários junto à operadora, a requerida autorizou parcialmente as intervenções, recusando o custeio de materiais essenciais sob justificativas genéricas, como divergência de marca e suposta ausência de necessidade técnica. Acrescenta que o procedimento cirúrgico tem custo elevado, o que inviabiliza o seu pagamento pela requerente. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou, a título de tutela de urgência: “a. Em sede de antecipação de tutela, inaudita altera pars, dadas as evidentes razões aqui consignadas e a premente necessidade de realização da cirurgia, determine a intimação da Requerida para autorizar, incontinenti, a cirurgia, arcando com todos os custos, sob pena de multa diária a ser fixada por esse juízo, sem prejuízo da aplicação de medidas criminais em caso de recalcitrância, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.” (ID 220409260, p. 21) Recolhidas as custas iniciais (ID 220481294). Eis o relato. DECIDO. Inicialmente, tenho por PREJUDICADO o pleito de gratuidade judiciária manejado pela requerente, diante do recolhimento das custas iniciais, como acima relatado. No mais, rememoro que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, associada ao perigo de dano e/ou ao risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, constato clara controvérsia fática em relação à posição técnica do requerido e a posição, igualmente técnica, do médico assistente da requerente. A questão é que este Juízo não detém conhecimentos técnicos em níveis compatíveis com o panorama posto, nestes autos. Há claro divórcio entre as partes, acerca da natureza e quantidade dos materiais solicitados, daí porque não se trata, como defende a requerente, que a operadora requerida estaria singelamente a “determinar o melhor tratamento da paciente” (ID 220409260, p. 14). Paralelamente, ainda constato que o “desempatador” do procedimento interno de impugnação da negativa teria concluído desfavoravelmente à requerente, como ela mesma afirma na sua peça de ingresso. Com efeito, provavelmente, finda a fase postulatória, necessário será o saneamento do feito, com a fixação de pontos controvertidos e subsequente esclarecimento pelo perito judicial. Pelo momento, a controvérsia fática descredencia o Juízo a uma definição segura acerca da existência de Probabilidade do Direito, que, por conseguinte, não vislumbro presente. Paralelamente, ainda observo que, na peça de ingresso, afirma-se: “Autora não tem condições de arcar com o pagamento do tratamento” (ID 220409260, p. 4). Rememorando a prescrição do art. 302, "caput", do CPC, segundo a qual “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa”, na hipótese de sua reversão, vislumbro incidente o óbice inscrito no art. 300, § 3o, do mesmo Código, segundo o qual “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Reconheço a aflição da requerente e seu intento de ver solucionada a condição clínica que a acomete, contudo, do ponto de vista processual, ao menos nesta fase de cognição inicial, não vislumbro juridicamente possível outorgar a tutela pela qual tanto espera. É compromisso deste Juízo a celeridade e efetividade dos provimentos jurisdicionais, razão pela qual trabalhará para que a marcha processual seja escorreita, com a produção das provas necessárias para a célere apreciação de mérito das pretensões. Pelo exposto, INDEFIRO os pleitos deduzidos a título de tutela de urgência. No mais, constato que a requerida possui Domicílio Eletrônico Nacional, razão pela qual A CITO e INTIMO para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), sob pena de se presumir verdadeiras as alegações de fato deduzidas na peça de ingresso (art. 344 do CPC). Considerando que a requerida é titular de Domicílio Eletrônico Nacional, o cômputo dos seus prazos deverá observar as diretrizes inscritas na Resolução CNJ n. 455/2022, com as alterações instituídas pela Resolução CNJ n. 569/2024. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, razão pela qual o encaminho Via Sistema PJe. A Agravante sustenta a necessidade da cirurgia, nos termos prescritos pelo médico assistente, uma vez que se encontra com má-oclusão que provoca, de forma inerente, desgaste excessivo dental; desequilíbrio do sistema estomatognático com desordens irreversíveis nos elementos dentários e articulação temporomandibular. Assevera que o quadro clínico poder se estender de forma severa e a Agravante se tornar candidata a apresentar novas doenças no complexo estomatognático, necessitando de novos procedimentos cirúrgicos mais complexos e com maior custo biológico e econômico. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, pelo menos sob um primeiro e provisório exame, não vejo situação urgente e com potencial de causar dano que não não possa aguardar a normal apreciação do E. Colegiado, sobretudo diante da dinâmica processual célere do agravo de instrumento. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator